Tribunal: TJDFT
Processo: 0725423-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO DE DÍVIDA POR TERCEIRO NÃO INTERESSADO. REEMBOLSO DEVIDO. DOAÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO COM DÉBITO DE TERCEIRO INADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou o autor que por liberalidade pagou R$ 46.837,37 nos autos do processo 0701318-41.2019.8.07.0001 em que o réu foi condenado solidariamente com terceira pessoa. Requereu, em ação de regresso, o reembolso da metade do valor pago.
2. Sentença. Considerou que a “ação de regresso prevista no artigo 934 do Código Civil, assegura a todo aquele que ressarciu dano causado por outrem o direito de reaver os valores efetivamente pagos do real responsável pela obrigação”. Julgou procedente o pedido.
3. Recorre o réu. Alega que o pagamento efetuado pelo autor por liberalidade traduz ato de doação, considerando que a dívida estava garantida por meio da penhora de bens. Pede a compensação da dívida com o crédito reconhecido no processo no 0705722-04.2020.8.07.0001 ajuizado contra Rodrigo Antonello. Informa que naqueles autos a empresa recorrida foi reconhecida como “empresa de fachada” usada para desviar recursos de Rodrigo Antonello. Requer o reconhecimento da doação. Subsidiariamente pede a compensação de crédito.
4. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Oferecidas contrarrazões.
5. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular, sendo válida verbalmente apenas quando se tratar de bens móveis e de pequeno valor. Esse contorno jurídico estabelecido pelo artigo 541 do Código Civil indica que o pagamento de R$ 46.837,37, promovido pelo terceiro não interessado, desacompanhado de termo específico, não apresenta o conteúdo ou a forma, legalmente exigidos na doação.
6. De acordo com o artigo 305 também do Código Civil, “[o] terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar”, salvo se o pagamento foi feito com oposição ou desconhecimento do devedor, conforme excepciona o artigo 306 do mesmo diploma legal. Na hipótese, o recorrente (devedor) não se opôs ao pagamento da dívida pelo recorrido, conforme demonstra a petição de ID 122609337 dos autos 0701318-41.2019.8.07.0001, na qual informa que “nada tem a opor ao acordo”.
7. A compensação de crédito se dá entre duas pessoas que têm, ao mesmo tempo, a condição recíproca de credor e devedor. Não figurando o recorrido como devedor no processo 0705722-04.2020.8.07.000, não se opera a compensação pretendida. O reconhecimento da fraude à execução só produz efeito nos autos que foi proferido, não interferindo na personalidade jurídica dos envolvidos que, bem por isso, não se substituem reciprocamente em outras demandas.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento do valor da condenação.